Tribunal: TJSP
Processo: 1015849-10.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR CAUSA SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO CORRETA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR CAUSA SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO CORRETA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há como reconhecer a superveniente carência de ação por falta de interesse, pois, como observou o r. Juízo, "a suspensão do apontamento delineou-se a partir de comando judicial, sublinhando-se, outrossim, que além do pedido cominatório, a pretensão alberga declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais". 2. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese (R$ 10.000,00). 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC. 5. Em virtude desse resultado, eleva-se a verba honorária sucumbência a 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015849-10.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A., é apelada/apelante ANNA JULIA VASSOLER LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1015849-10.2019.8.26.0008
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Antonio Manssur Filho
Apelante/Apelado: ISCP - Sociedade Educacional S.A.
Apelado/Apelante: Anna Julia Vassoler Luciano
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
INCLUSÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE
PERDA DO OBJETO POR CAUSA SUPERVENIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
DEFINIÇÃO
CORRETA.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSOS
IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há como
reconhecer a superveniente carência de ação por falta de
interesse, pois, como observou o r. Juízo, “a suspensão do
apontamento delineou-se a partir de comando judicial,
sublinhando-se, outrossim, que além do pedido cominatório,
a pretensão alberga declaração de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais”. 2. A indevida
anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito
constitui causa de aflição e angústia, manifestações que
identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de
virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. 3. A
fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma
compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau
da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não
repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese (R$
10.000,00). 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os
juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo
405 do Código Civil; artigo 240 do CPC. 5. Em virtude desse
resultado, eleva-se a verba honorária sucumbência a 12%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC.
Voto no 45.839

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta por ANNA JULIA
VASSOLER LUCIANO em face de ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL
LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, confirmando a tutela de urgência, cancelar
definitivamente o apontamento, declarar a inexistência do débito e
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de
indenização por dano moral, com correção monetária a partir da prolação
e juros legais de 1% ao mês desde a citação, afora as despesas do
processo e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
A demandada, de um lado, sustenta a perda
superveniente do objeto, uma vez que a baixa da negativação já havia
sido efetivada. Além disso, “não se vislumbra no caso vertente a
ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências
que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem
à apelada direito de ser indenizada a título de dano moral” (fl. 92).
Subsidiariamente, pede seja reduzido o valor fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A autora, por sua vez, pretende seja majorado o montante
indenizatório e adequado o termo inicial dos juros de mora para a data do
evento danoso.
Recursos tempestivos, bem processados e respondidos,
com formulação de matéria preliminar e pleito de sanção por litigância de
má-fé e de majoração da verba honorária pela demandante. A ré
recolheu o preparo; há isenção em favor da autora.
A demandada compareceu aos autos para “demonstrar o
cumprimento da sentença”, aduzindo que “não há débitos em nome
autoral e tampouco negativações” (fl. 127).
É o relatório.
2 Em primeiro lugar, impõe-se rejeitar a alegação
preliminar voltada ao não conhecimento do apelo da instituição de
ensino, sob a assertiva de que não teria ocorrido verdadeiro
questionamento do conteúdo da sentença.
A argumentação desenvolvida pela ré, na verdade,
coincide com o conteúdo da peça de defesa, mas isso não basta para
identificar a inobservância do princípio da dialeticidade, pois suficiente o
teor das razões para compreender o exato objetivo da parte, que é obter
a mudança do resultado do julgamento.
Nesse sentido os precedentes na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
1.- A repetição de argumentos anteriores, por si só, ainda
que possa constituir praxe desaconselhável, não implica na inépcia
do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem
relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se
verifica, na hipótese.
2.- Agravo Regimental improvido.” 1
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514,
II, DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS
TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE, DESDE
QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
desde que haja compatibilidade com os temas decididos na
sentença.
- Por outro lado, mesmo que as razões recursais limitem-
se a repetir os termos da contestação, sem atacar os fundamentos
da sentença, mas suscitem questões que devam ser conhecidas até
mesmo de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, o recurso
deve ser conhecido.
1 - AgRg no AREsp 148672/PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 29/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Recurso especial conhecido e provido.” 2
“PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356-
STF.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DAS
RAZÕES
DA
CONTESTAÇÃO. CPC, ART. 514. APTIDÃO. INTERESSE NA
REFORMA DA SENTENÇA.
I. A ausência de prequestionamento impede o exame das
teses recursais em toda a extensão pretendida pela parte.
II. A reprodução da defesa deduzida em contestação no
apelo é apta quando consignado interesse na reforma da sentença,
como ocorre na espécie. Precedentes.
III. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” 3
Superado esse ponto, passa-se ao exame do mérito
recursal.
Segundo a petição inicial, em 7 de janeiro de 2019, a
autora matriculou-se no primeiro semestre do curso de medicina
veterinária oferecido pela ré. Ocorre que, em 2 de maio de 2019, tendo
se desinteressado pela continuidade, formulou junto à secretaria, pedido
de cancelamento de matrícula, dando por encerrado o contrato firmado.
No dia 9 de maio de 2019, retornou à escola, ocasião em que lhe foi
entregue um documento comprobatório de pagamento de todas as
2 - REsp 924.378-PR 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe: 11/04/2008.
3 - REsp 883.506-PR 4a T. - Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR - DJe: 29/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
mensalidades compreendidas como devidas nos termos do contrato,
declarando formalmente a inexistência de quaisquer débitos pretéritos e
futuros. Todavia, em 31 de outubro de 2019, foi surpreendida com o
recebimento de carta do Serasa Experian comunicando a abertura, a
pedido da ré, de processo para inscrição de seu nome em cadastro
negativo, por falta de pagamento do valor de R$ 2.924,68,
correspondente a débito que teria vencido em 7 de maio de 2019,
oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais. Entrou em
contato com a demandada, mas sem alcançar êxito na solução do
problema. Daí a propositura desta ação, que objetiva a declaração de
inexigibilidade da dívida e a indenização pelos danos morais sofridos.
A instituição de ensino, ao se defender, sustentou a perda
superveniente do objeto, uma vez que a baixa da negativação já havia
sido efetivada. Destacou que goza de autonomia didático-científica,
administrativa e financeira, conferida pela Constituição Federal. Além
disso, afirmou que agiu em exercício regular do direito e argumentou a
inexistência de dano moral. Por fim, disse que não estão presentes os
requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência, o que afasta a
possibilidade de falar em inversão do ônus da prova.
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.
Desde logo, verifica-se que não há como reconhecer a
superveniente carência de ação por falta de interesse, pois, como
observou o r. Juízo, “a suspensão do apontamento delineou-se a partir
de comando judicial, sublinhando-se, outrossim, que além do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
cominatório, a pretensão alberga declaração de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais” (fl. 83).
Prosseguindo, cabe apurar se houve dano moral e se
existe responsabilidade da instituição de ensino pela reparação.
Ora, é de notório conhecimento a repercussão que a
negativa gerada pela inclusão do nome em banco de dados de proteção
ao crédito provoca a qualquer pessoa. A sua ocorrência é divulgada e,
especialmente, é apurada pelos serviços cadastrais, gerando restrições
ao crédito. O abalo, portanto, é uma consequência inexorável, e é por
essa razão que se tem presumida a ocorrência do dano, bastando ao
autor da ação reparatória provar o fato da inclusão indevida, para daí
decorrer o direito à reparação, pois o dano é decorrência natural.
A esse respeito, vem ao caso citar a lição do saudoso
Carlos Alberto Bittar, no sentido de que, “na concepção moderna da
teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a
necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de
direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências práticas de
extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da
análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de
prejuízo em concreto” 4.
4 - “Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Deve-se destacar, em especial, que a indenizabilidade do
dano moral não depende da prova do abalo no crédito. Isso interessa ao
âmbito do dano material, pois a simples constatação desse fato já
propiciaria a respectiva reparação.
A reparabilidade que aqui se discute está inserida em
esfera distinta, diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao
constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados
contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro,
aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família.
Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto. E conforme a
intensidade do mal, não sendo poucas as situações em que tem por
pressuposta a sua ocorrência pela simples demonstração do fato
causador. A jurisprudência é farta desses exemplos, e dentre eles se
pode facilmente mencionar perda de familiares, as lesões corporais
geradoras de deficiências físicas e deformidades, o protesto indevido de
títulos, etc.
Exatamente nessa linha se insere o fato examinado, pois
não é preciso qualquer esforço mental para concluir os percalços a que
fica sujeita uma pessoa que tem seu nome indevidamente incluído em
banco de dados de serviço de proteção ao crédito, submetendo-se ao
constrangimento da negativação e até mesmo à impossibilidade de
realizar operações bancárias e comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Não há dúvida, portanto, para afirmar que a demandante
efetivamente sofreu dano moral em decorrência da conduta culposa da
demandada, que se caracteriza pela negligência, relacionada à
desorganização de sua administração. Não se trata de simples transtorno
ou inconveniente, pois.
Assim, inegável é o direito à indenização, restando apenas
discutir o seu montante, que foi fixado em R$ 10.000,00 pela sentença.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o
juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais
repetir o comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto
Gonçalves que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano
e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da
culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade,
extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do
sofrimento acarretado à vítima” 5.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de
5 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível
com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo
expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado
lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante.” 6
A partir dessas considerações e diante do contexto dos
autos, reconhece-se que a quantia arbitrada se apresenta perfeitamente
razoável e adequada à situação, não comportando qualquer revisão.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, impõe-se
observar que, em se tratando de responsabilidade contratual, devem
incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código
Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil. Diante da norma
específica, não há como falar em adoção de termo diverso.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência
6 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 7
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 8
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que os juros de mora incidem desde a citação, em casos de
responsabilidade contratual ...”. 9
Não existe justificativa, entretanto, para a imposição das
sanções por litigância de má-fé, pois não se evidencia a tipificação de
7 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.
8 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
9 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
quaisquer das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo
Civil, o que afasta a possibilidade de aplicar a medida punitiva.
Enfim, não comportam acolhimento os inconformismos,
devendo prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por derradeiro, diante desse resultado e considerando a
atuação acrescida, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da
condenação.
3. Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator